Tribunal: TCU
Processo: 029.769/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9717/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.769/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleyton Evangelista da Silva (XXX.455.187-XX); Felipe Mendonca Franca (XXX.096.217-XX); Gabriel Alexandre Ferreira Evangelista (XXX.530.397-XX); Hudson Jorge da Silva Amaral (XXX.689.707-XX); Hugo Floriano Santos Souza (XXX.491.845-XX); Ivo Machado da Silva (XXX.143.797-XX); Lucas Pitanga Alves da Fonseca (XXX.396.837-XX); Lucas da Fonseca de Andrade (XXX.010.807-XX); Mauricio de Moraes Torres (XXX.408.427-XX); Thalis Marinho dos Santos (XXX.284.527-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.